Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-42.2022.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARRUDA - CPF: 171.618.271-91 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000351-42.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

JOÃO BATISTA DE ARRUDA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RURAL GLEBA RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DANO MORAL INEXISTENTE. VEDAÇÃO A
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se ação indenizatória na qual o Recorrente postula a condenação da empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão da oscilação e queda de energia elétrica em sua residência no mês de fevereiro de 2022 na Comunidade Rural Gleba Resistência.

2.

O Recorrente alega ser
morador da zona rural do município de Santo Antônio do Leverger (Gleba Resistência) titular da Unidade Consumidora nº 6/792625-6 e que no período de
25/02/2022 a 28/02/2022
suportou diversas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica.

3.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando a inexistência de provas dos fatos narrados na inicial.

4.

Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrente, no sentido de ter ficado sem energia por período superior a tal período.

6.

É imperioso salientar que em casos análogos, está turma recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrente sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

7.

Com efeito, a parte Recorrente não trouxe prova suficiente aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, sendo que os documentos juntados na inicial são genéricos e não são suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

8.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

In casu
, no entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a parte autora, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
non

reformatio in pejus
.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023